Tribunal: STF
Processo: ARE 1556675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro na decisão embargada. Aduz que “não houve homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, tampouco extinção do processo”. Relata que “o agravo em recurso especial interposto pelo INSS foi julgado prejudicado, à luz da pacificação da controvérsia referente à desaposentação, não tendo sido extinta a ação”.  



    Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.  



    Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 151) e manifestação do próprio recorrente (e-doc. 161), o Tribunal de origem realizou juízo de retratação e “concluiu pela inviabilidade do recálculo do valor da aposentadora por meio da chamada desaposentação”. Tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto a fim de que fosse decretada “a improcedência do pedido, pois a "desaposentação" pretendida pela parte autora importa em violação às normas dos artigos 5°, inciso XXXVI, 194, caput e incisos V e VI e 195, todos da Constituição Federal/88”, há que se reconhecer a perda do objeto do recurso extraordinário interposto. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 18.07.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente